Tribunal: TJBA
Processo: 8046435-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046435-77.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

APELADO: MARIA JOSE SANTA BARBARA CAMPOS

Advogado(s)
:
DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES, JOSE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
1.

Trata-se de apelação interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de abastecimento de água, com base na alegação de interrupção no fornecimento entre os dias 19 e 23 de abril de 2017, em razão de obras realizadas pela concessionária. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré e fixou indenização por danos morais, não obstante a ausência de comprovação de que o imóvel da autora tenha efetivamente sido atingido pela falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão:
2. Discute-se se houve falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água por parte da EMBASA e se essa falha, caso comprovada, enseja o dever de indenizar por danos morais à consumidora, nos termos do regime da responsabilidade objetiva previsto no CDC.

III. Razões de decidir:
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço (
arts
. 14 e 22 do CDC).

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público também encontra fundamento no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

5. Entretanto, o reconhecimento do dever de indenizar pressupõe a existência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. No caso, a autora não apresentou elementos mínimos de prova que evidenciassem a efetiva interrupção do fornecimento de água em seu imóvel, tampouco a existência de prejuízo concreto. A ausência de registros de reclamação, protocolos de atendimento ou alteração no padrão de consumo da unidade inviabiliza o reconhecimento da falha.

7. As matérias jornalísticas e a prova testemunhal genérica não se prestam, por si sós, a comprovar o nexo entre o evento coletivo e o dano individual alegado.

8. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
:
9. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
1.
"A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço essencial, nos termos do CDC e da CF/1988, exige a comprovação do defeito, do dano e do nexo de causalidade."
2.
"A ausência de prova mínima da interrupção do serviço no imóvel da parte autora inviabiliza a condenação por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº
8046435-77.2020.8.05.0001,
em que figuram como
apelante

EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.
e parte
apelada

MARIA JOSE SANTA BARBARA CAMPOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente Relator.